Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos lindes preconizados no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. O verbete de Súmula 720, do Supremo Tribunal Federal, assentou a não exigência de resultado naturalístico da conduta de dirigir veículo sem a devida permissão ou habilitação, ou quando esta foi cassada, bastando decorra do fato perigo de dano.
3.Inviável a equiparação de tratamento entre a confissão espontânea e a colaboração premiada. Ainda que seja admitida a analogia para beneficiar a parte ré, a sua incidência, como método de integração, só é admitida nos casos de lacuna legislativa, o que não é a situação, cuja atenuação da pena pela confissão consta expressamente do art. 65, III, “d”, do CP (CPP, art. 3o, LINDB, art. 4o). Ademais, a colaboração premiada se refere a um negócio jurídico que busca a efetividade na persecução penal e, mesmo que possua a confissão como premissa, exige cooperação ativa com o processo e a investigação mediante outras especificidades, possuindo, portanto, uma maior amplitude a justificar a drástica redução que pode acarretar.
4. Negou-se provimento ao recurso.